Tribunal: STF
Processo: ARE 1385849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 1-2): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEFESA DE PRERROGATIVAS. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LEGITIMIDADE. WRIT CONCEDIDO. 1. A preliminar de ilegitimidade ativa da OAB deve ser rejeitada, considerando que o artigo 44 do EOAB, autoriza a defesa de direitos coletivos e difusos. Ademais, a Lei n.º 4.215/63, já autorizava a defesa de prerrogativas. 2. Legitimidade da Procuradoria-Geral demonstrada, considerando que afirma que o ato que impede o acesso aos autos, visa assegurar o sigilo da sua atividade no exercício da advocacia pública. Manifesto interesse processual, a configurar a sua legitimidade. 3. Interessado direto e indireto. Diferenciação entre acesso e vista dos autos. Vista que é direito de interessado direto, ao passo que o acesso é garantido ao interessado indireto. 4. Em caso de interessado indireto, é possível o acesso, salvo quando for restrito o mesmo por razões de segurança da sociedade e do Estado, hipótese em que o sigilo deve ser resguardado (art. 5º, XXXIII, da Constituição); ainda é possível restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX). 5. Situação em que não demonstrado qualquer razão que justifique o sigilo e a impossibilidade de acesso aos autos da advogada. Ordem concedida, nos termos do voto do Desembargador Relator.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXIII e LX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 13):



    “(...) diferentemente do que compreendido regionalmente, a hipótese, por envolver consultoria jurídica prestada no âmbito da advocacia pública, admite sigilo ainda que não formalmente decretado, mas por decorrência da necessária isonomia e paridade que deve existir nesse campo de atuação, no que se refere ao acesso pelos advogados particulares aos pareceres dados pelos advogados públicos em consultoria jurídica à Administração.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 286 do STF (eDOC 10, p. 7-10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 3, p. 9-10):



    “No mérito, a segurança deve ser concedida. As autoridades apontadas como coatoras afirmam que o processo administrativo trata de consultas jurídicas que estão sendo efetuadas por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual à Procuradoria-Geral com o objetivo de estabelecer o novo modelo de gestão dos CEASAS. 



    A OAB, afirma que a advogada, Dra. DANIELE BARROS DE FIGUEIREDO, busca acesso aos autos, na qualidade de advogada da ACEGRI. 



    (…)



    Anote-se, que o direito de vista não se confunde com o direito de acesso, já que o primeiro apenas resguarda aqueles que possuem interesso direto, ao passo que os interessados indiretos tem direito de acesso, que pode ser restringido por razões de segurança da sociedade e do Estado, hipótese em que o sigilo deve ser resguardado (art. 5º, XXXIII, da Constituição); ainda é possível restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX). 



    No caso dos autos, embora afirmem as autoridades coatoras que a hipótese é de sigilo, a alegação é genérica, não indicando quais razões que impediriam o acesso da nobre causídica ao processo administrativo. 



    A alegação das autoridades que se trata de matéria que envolve o modelo de gestão não é sigilosa, considerando que deve se dar publicidade a todos os interessados, bem como a todos os cidadãos, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 41 da Lei Estadual n.º 5.427/2009.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente